Tribunal: CARF
Processo: 10660.725275/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725275/2020-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.259 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
FERNANDO ANTONIO BRANDAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LIDE.
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face as razões recursais serem alheias ao objeto da autuação.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro José Márcio
Bittes. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725275/2020-91
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.725275/2020-91

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.725275/2020-91

A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 03.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/09/2021 (fls. 57), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/09/2022, alegando o pagamento parcial do
débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede recursal, o contribuinte não se insurge quanto ao objeto da lide,
limitando-se a informar pagamento parcial do crédito tributário que lhe fora imputado.
Infere-se, portanto, que não há lide a ser analisada, haja vista que o contribuinte
não apresenta razões quanto ao objeto do auto de infração (artigo 17 do Decreto no 70.235/72);
Por oportuno, ressalta-se que caberá à unidade de origem verificar a existência de
pagamentos e quitar o débito (artigo 156, I, CTN).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 81
DF CARF MF
Original